Tribunal: TJMT
Processo: 1017986-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017986-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Custas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), MARCELO VALENTIN ZILIO - CPF: 621.158.801-10 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DECISÃO
SUB JUDICE
EM OUTRO PROCESSO – DESCABIMENTO – DECISÃO JÁ PROFERIDA – EFEITO SUSPENSIVO NÃO APLICADO AO RECURSO ESPECIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM A CAPACIDADE FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1017986-64.2023.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:
ALEX PEREIRA

AGRAVADO:
MARCELO VALENTIN ZILIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEX PEREIRA
contra os termos da decisão de ID. 177665156, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT aos autos dos
Embargos à Execução n. 1003234-44.2021.8.11.0037
, que move em desfavor de
MARCELO VALENTIN ZILIO,
e que determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

Em síntese, sustenta o agravante que o
decisum
recorrido merece reforma, pois determinou o recolhimento das custas – a despeito da justiça gratuita permanecer
sub judice
em outro recurso, tornando necessária a interposição deste recurso, tendo em vista que a matéria restará inutilizada em sede de apelação.

Aduz que sua condição financeira se agravou como o indeferimento da Recuperação Judicial da empresa INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELLI, da qual é sócio, e que tal condição influiu diretamente em sua situação econômico/financeira.

Alega que, em virtude de ações cautelares movidas contra a empresa INDIANA AGRI, teve alguns de seus bens bloqueados, objeto de arrestos e penhoras, impossibilitando, assim, o pagamento das custas judiciais em todas as ações movidas em seu desfavor, tendo em vista que os valores contidos em suas contas bancárias também foram bloqueados, havendo o risco de prejuízo ao pagamento de seus credores e colaboradores.

Sustenta que, em que pese a matéria se encontrar
sub judice
em Recurso Especial ao Agravo de Instrumento n. 1017864-22.2021.8.11.0000, interposto ao STJ (conforme ID. 177665185, p. 103/144), evidenciando a prejudicialidade externa, ainda assim o Juízo
a quo
o intimou a recolher as custas processuais.

Por fim, aduz que, na hipótese, foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pugnando, no mérito, pelo provimento do presente recurso, com a consequente concessão da benesse da gratuidade de justiça.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID. 177794668, que determinou ao agravante a juntada de documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica.

O Juízo
a quo
prestou informações (ID. 178220055).

O agravante anexou aos autos documentação comprobatória de sua alegada vulnerabilidade econômica, conforme ID. 178995667.

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo de ID. 180784685.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1017986-64.2023.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:
ALEX PEREIRA

AGRAVADO:
MARCELO VALENTIN ZILIO

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante insurge-se de decisão proferida pelo Juízo
a quo
aos autos dos
Embargos à Execução n. 1003234-44.2021.8.11.0037
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inicialmente, sem maiores delongas, da análise do caso concreto, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, não prospera a alegação de que o processo deveria estar suspenso em virtude de matéria
sub judice,
tendo em vista que o Recurso Especial já fora julgado procedente pelo STJ em 19/06/2023, determinando novo julgamento dos Embargos de Declaração n. 1017864-22.2021.8.11.0000.

Em atenção à determinação do E. Superior Tribunal de Justiça, foi realizada nova análise dos Embargos de Declaração, na qual foram novamente rejeitados em virtude da inocorrência da omissão alegada,
verbis
:

“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED N. 1017864-22.2021.8.11.0000 – Comarca de Primavera do Leste

EMBARGANTE: ALEX PEREIRA

EMBARGADO: MARCELO VALENTIM ZILIO

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte embargante insurge-se contra o v. acórdão de
ID.
111836459, que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1017864-22.2021.8.11.0000, determinando o recolhimento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas e revogando a liminar recursal anteriormente deferida.

Alega que, no v. acórdão, apesar de estar analisado o pedido de gratuidade de justiça, houve omissão no tocante ao pleito subsidiário de postergação do pagamento das custas judiciais para que sejam recolhidas apenas ao final do processo, em virtude de iliquidez momentânea.

Da análise do julgamento proferido no RESP n. 2057382/MT, denota-se que o recurso foi provido, determinando o retorno dos autos a este E. Tribunal de Justiça para que, em novo julgamento, seja sanada a omissão alegada.

Pois bem.

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, da análise dos autos, denota-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão de ID.
111836459, não havendo qualquer omissão no tocante ao pleito subsidiário de pagamento de custas ao final do processo, conforme enxerto abaixo colacionado (ID. 111836459, p. 08/09):

“[...] com relação ao pedido subsidiário para pagamento das custas judiciais ao final do feito, de ser negado, em razão da ausência de previsão legal.

Nesse sentido, transcrevo fragmento de recente decisão da lavra da e. Desa. Clarice Claudino da Silva:

“[...]
Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos (cópias das declarações de imposto de renda e extratos bancários), entendo que o Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente, ao contrário, extrai-se que é empresário e possui a quantia de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) em espécie, conforme declarado ao fisco.

De igual modo, constata-se que o Agravante propôs Ação de Execução em face do Agravado que tem por objeto o recebimento de R$ 329.378,18 (trezentos e vinte e nove mil trezentos e setenta e oito reais e dezoito centavos), montante vultoso e incompatível com a alegada hipossuficiência. Assim, em que pese às alegações de que não dispõem de capital para arcar com o pagamento das custas judiciais, tenho que o indeferimento do pedido se impõe, diante da ausência de documento que comprove a necessidade da benesse.
Quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento. Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2 que: A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei. Não bastasse, ao contrário do que alega a Agravante, a jurisprudência deste Tribunal é forte no sentido de considerar inviável o recolhimento das custas processuais ao final do processo
, vide o RAI n.º 1012090-45.2020.811.0000 (2.ª Câm. Cív., Rel. Desa.ª Marilsen Andrade Addario, j. 30.07.2020), RAI n.º 1012014-89.2018.811.0000 (3.ª Câm. Cív., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2018), RAI n. 106.696/2016 (6ª Câm. Cív., Rel. Desa. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2016) e RAR n. 59.056/2015 (2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 24.06.2015). Dito isso, não obstante a parte tenha requerido o recolhimento das custas ao final, vislumbro que o caso se amolda ao permissivo legal que autoriza o parcelamento e possibilita que esse recolhimento inicial não desequilibre a vida financeira do Agravante (art. 98, § 6.º, do CPC). No tocante ao número de parcelas, não vejo óbice em autorizar seja feito em 6 parcelas. Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ. Todavia, autorizo o parcelamento das custas iniciais em seis parcelas. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, 17 de outubro de 2020.
(N.U 1017004-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA –
PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
- PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PEDIDO FORMULADO APENAS NO SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência. No tocante ao pedido subsidiário de pagamento das custas ao final do processo, insta registrar que o atual Código de Processo Civil permite o direito tão-somente ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento, não menciona a possibilidade de pagamento das custas e taxas judiciais ao final do processo. O pedido de parcelamento das custas foi formulado apenas nas razões recursais, motivo pelo qual, sua análise nesta Corte de Justiça importa em indevida supressão de instância.
(N.U 1004118-29.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017)
[...]”

Deste modo, torna-se cristalino que o pleito subsidiário do ora embargante foi devidamente analisado no acórdão recorrido,
indicando que a intenção da parte embargante, em verdade, é apenas ver reapreciado o mérito sem que haja, de fato, o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, ausente o vício apontado
e havendo mero inconformismo da parte embargante, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, o julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum, o que, à toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt na Rcl 35.877/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) (g.n.)

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do decisum discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.”

Portanto, não há que se falar em prejudicialidade externa por conta de matéria
sub judice
, tendo em vista que tanto os Embargos de Declaração quanto o Recurso Especial que tratavam da matéria já foram julgados.

Ademais, ao contrário do que argumenta o agravante, o Recurso Especial não possui efeito suspensivo, nos termos do artigo 995 do CPC/2015, que dispõe:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. ”

Assim, ante o exposto,
nego provimento ao recurso
para revogar a liminar anteriormente deferida e manter incólumes os termos da decisão que determinou o pagamento das custas judiciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023